Tribunal: TJPA
Processo: 0002682-27.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002682-27.2020.8.14.0012

APELANTE: OSVALDO COSTA CALDAS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS I E VII DO CP. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. PLAUSIBILIDADE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ. MANUTENÇÃO DE UM VETOR NEGATIVO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. NOVO CÁLCULO. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

I.

A prova dos autos é hábil a sustentar o decreto condenatório, confirmando a grave ameaça sofrida pela vítima, sendo incabível o pedido de desclassificação do delito de roubo para furto.

I.

Consta dos autos que o apelante foi condenado à pena de doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais seiscentos dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, incisos I e VII do CPB. O magistrado, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base do apelante em 07 (sete) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, ao valorar negativamente duas circunstâncias judiciais, quais sejam a culpabilidade e os antecedentes criminais.

Nota-se que no crime de roubo a pena-base do recorrente passou de 04 para 07 anos (3 anos acima do piso legal).

II.

O juízo sentenciante valorou negativamente a culpabilidade, o que fez de forma minimamente fundamentada, ao passo que ao valorar em desfavor do réu os antecedentes criminais, utilizou-se de motivação genérica, não apontando nenhuma condenação, com trânsito em julgado, em desfavor do recorrente.

III.

É pacífico o entendimento da jurisprudência pátria de que inquéritos policiais ou ações penais em andamento não se prestam a majorar a reprimenda, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

IV.

Imperiosa a readequação da pena-base, de modo que a reprimenda deve ser agravada em 1/6 (um sexto), devendo ser redimensionada para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. O juízo
a quo
apontou a inexistência de atenuantes e reconheceu a agravante da reincidência de forma equivocada. Em que pese a confissão tenha sido parcial, vez que o réu confessou apenas o furto e não o roubo, imperioso o reconhecimento da atenuante, tendo em vista que fora usada para corroborar o acervo probatório e fundamentar o convencimento do magistrado sentenciante. Assim, diante da inexistência de agravantes e do reconhecimento da atenuante da confissão, deve ser reduzida a reprimenda em 1/6 (um sexto), passando a pena intermediária para 04 anos de reclusão. Na terceira fase, tendo em vista as majorantes do concurso de pessoas e uso de arma, previstas no §2º, incisos II e VII, do art. 157, do CP, deve ser exasperada a pena em 1/3 (um terço), tornando-a final e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, nos moldes do artigo 33 do Código Penal. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, vez que ausentes os requisitos necessários.

V.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

OSVALDO COSTA CALDAS JUNIOR
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais seiscentos dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, incisos I e VII do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de

Direito da Vara Penal de Cametá/PA.

Em suas razões, a defesa postula pela desclassificação para o crime de furto, aduzindo que não restou comprovado o emprego de grave ameaça ou violência contra a vítima. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão, a fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões,
o órgão ministerial postulou pelo
parcial provimento
da apelação, a fim de que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea. Nesta superior instância, o
custos legis
também se
manifestou
pelo
parcial provimento do presente recurso
, para que a pena-base seja reduzida para 06 (seis) anos de reclusão, em razão da ausência de fundamentação idônea na valoração da circunstância judicial dos maus antecedentes; que seja reconhecida a atenuante da confissão (art. 65, III, “d” do CP) e modificado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“(...) no dia 10 de abril de 2020, por volta das 06h00min, na Rua Santa Rosa, Bairro Trigueiro, nesta Comarca de Cametá/PA, o acusado OSVALDO COSTA CALDAS JÚNIOR, na companhia de outro individuo não identificado, e com destruição ou rompimento de obstáculo, subtraiu uma TV 32TM AOC e outros objetos da residência da vítima RAIMUNDA ZAIRA RODRIGUES.

No dia dos fatos, o acusado adentrou a residência da vitima arrombando o portão da casa, tendo o seu comparsa ficado do lado de fora dando cobertura. Fato seguinte, subtraiu a TV AOC 32", uma faca, alguns objetos, e alimentos. Em seguida, subiu as escadas, e fez um buraco no forro a fim de acusado. Imediatamente Luciano, sobrinho da vitima surpreendeu o acusado, perguntando-o o que estava fazendo no local e se havia furtado alguma coisa, tendo este respondido que estava no local apenas se escondendo dos "pela" (TEXTUAIS), tendo em seguida empreendido fuga. Luciano solicitou apoio a policia militar que realizava ronda em uma viatura, relatando os fatos e descrevendo as características do acusado. Pouco tempo depois, a polícia logrou êxito localizando e apreendendo o acusado que confessou que praticou o crime, e levou os policiais até a residência de Whitney que estava de posse da televisão da vítima. O nacional Whitney conseguiu fugir durante o trajeto para a delegacia, pulando da carroceria da viatura. Na delegacia, Luciano reconheceu o acusado, conforme fl. 12.

2. DO DIREITO

Agindo da forma acima narrada, resta evidenciado nos autos que a conduta de OSVALDO COSTA CALDAS JÚNIOR, maculou a Lei Substantiva Penal em seu art. 155, § 4°, incisos 1 e IV do Código Penal Brasileiro.” (SIC).

São os fatos.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO

A defesa postulou pela desclassificação para o crime de furto. Alega que não há prova nos autos de que houve grave ameaça contra as vítimas com emprego de arma branca. Afirma que embora as vítimas tenham relatado na Audiência de Instrução e Julgamento que o apelante as teria ameaçado com uma faca, nos depoimentos prestados em sede policial tal circunstância sequer fora citada.

Assevera, ainda, que tampouco há no caderno processual comprovação da materialidade da suposta arma branca que, inclusive, não fora apresentada em sede policial – haja vista a inexistência de prova pericial realizada na arma. Conclui, a defesa, que o apelante não se enquadra na tipificação do crime previsto no artigo art. 157, §2º, inciso II e VII do CPB, sendo improcedente e injusta a ação penal que lhe é movida, vez que alicerçada em meras presunções, razão pela qual requer a sua absolvição e, alternativamente, a desclassificação para furto qualificado.

Analisando os autos, constata-se que a versão da defesa, de que não restou comprovado o emprego de grave ameaça para configuração do delito de roubo, não encontra respaldo nos autos, não merecendo razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto a autoria e materialidade delitiva em relação ao crime de roubo majorado, não havendo que se falar em desclassificação, ou ainda, absolvição.

Cumpre transcrever o depoimento da vítima Luciano Cardoso Nunes, que declarou em juízo:

“Que estava dentro do quarto da casa de sua tia RAIMUNDA, juntamente com sua esposa, quando por volta de seis da manhã abriu a porta do quarto e viu o réu OSVALDO COSTA dentro da residência e ao dar falta da televisão da casa de sua tia, perguntando ao acusado se ele havia subtraído, foi quando OSVALDO disse que lhe pagasse dez reais para que ele fosse buscar a televisão. Que disse que não pagaria,
momento em que o réu pegou uma faca que estava sobre uma pia da casa e passar ameaçá-lo, que então correu e se trancou dentro do quarto,
pegou seu aparelho celular e ligou para seu tio e para a polícia. Disse que não tinha dúvidas de que era OSVALDO que estava dentro da residência de sua tia, pois já o conhecia da vizinhança. Ouviu uma terceira pessoa andando pelo forro da casa e tem certeza que OSVALDO estava acompanhado de uma terceira pessoa, pois sozinho não teria como retirar o aparelho de televisão que subtraiu do imóvel. Afirma que não conseguiu visualizar esse outro elemento.
[...]”.

Conforme exposado na sentença, a testemunha policial ELIEL TAVARES NEVES, depôs no mesmo sentido do PM ÊNIO, “
disse que LUCIANO informou a polícia que encontrou OSVALDO dentro da residência e que esteva com uma faca em mãos e que tal objeto era pertence da residência de sua tia. Nada mais acrescentou
”.

A vítima RAIMUNDA ZAÍRA RODRIGUES, em seu depoimento, afirmou:

“que devido a pandemia, seus parentes queriam passsar o feriado pascal em sua residência, então recebeu seu sobrinho LUCIANO, juntamente com a mulher, em sua casa e passaram a noite lá e a vítima viajou para o interior. E quando foi por volta de 06 horas da manhã do dia 10/04/2020, ao acordar e abrir a porta do quarto, seu sobrinhou viu o réu dentro da residência da vítima. Ocasião em que o réu OSVALDO disse que estava lá se escondendo pois havia uma terceira pessoa o perseguindo. Ao olhar a casa, o sobrinho deu falta de uma televisão que pertencia a vítima RAIMUNDA ZAÍRA. Ocasião em que OSVALDO pegou uma faca sobre uma pia da casa e passou a ameaçar Luciano, que por isso se trancou com a mulher dentro do quarto. Disse que o réu fugiu por um buraco que havia feito na grade da residência ao adentrar. Soube que o perpetrador da ação delituosa era OSVALDO por seu sobrinho LUCIANO que lhe disse. Afirmou que Luciano já conhecia OSVALDO, pois reside na vizinhança
”.

O réu OSVALDO COSTA CALDAS JUNIOR, por sua vez, ao depor em juízo, negou os fatos alegados na denúncia.

Constata-se, portanto, que as vítimas foram firmes e coesas em seus depoimentos, narrando a conduta perpetrada e a forma de agir do recorrente, restando configurado o roubo, vez que o delito se deu com emprego de grave ameaça à pessoa. Consta dos referidos depoimentos, que Osvaldo ameaçou a vítima Luciano com uma faca, ocasião em que, ao se sentir intimidado, correu e se trancou dentro do quarto.

A conduta de intimidar e causar temor a fim de subtrair o bem, caracteriza o crime de roubo e não de furto, este último só se configura quando o intuito do agente é exclusivamente subtrair o bem, sem se utilizar de violência ou intimidação.

Outrossim, é cediço que
nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas, como ocorreu
in casu
.

DA DOSIMETRIA

A defesa requer a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, ao entender que as circunstâncias judiciais foram valoradas em seu desfavor sem fundamentação idônea; o reconhecimento da atenuante da confissão, a fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Cumpre transcrever a parte que interessa da sentença penal condenatória,
verbis
:

“Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal: (...)

1. CULPABILIDADE: O furto realizado no interior de residência não deixa de ser um caso fortuito, pois que é um fato imprevisível que se encontra desligado da vontade da vítima do delito. No caso concreto, o próprio depoimento do réu da conta que estava dentro do interior da casa da vítima quando da prática delituosa, pelo que entendo ter agido com culpabilidade exacerbada e vejo por tomar por negativa tal circunstância judicial;

2. ANTECEDENTES: Conforme certidão de antecedentes, o réu possui contra si INÚMEROS outros feitos de natureza penal voltados contra o patrimônio, pelo que valoro negativamente tal circunstância com o fim de aumentar a pena base do réu;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, portanto deixo de valorar tal circunstância;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, portanto não irei valorar tal circunstância;

5. MOTIVOS: o motivo do crime foi o lucro fácil, inerente ao tipo, nada tendo de relevante a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: as circunstâncias do delito são normais à espécie, portanto nada a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: não há elemento carreados que revelem maiores consequências, portanto nada tendo a ser valorado;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para o ilícito.

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a
pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos por desconhecer da situaço financeira atual do condenado.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Conforme fundamentação,
reconheço da causa agravante da reincidência
, pelo que vejo por bem aumentar a pena base em 01 ano de reclusão e 100 dias multa, computando, portanto, a pena parcial de 08 (oito) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, reconheço as causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2, II e VII, do CPB, de forma que aumento a pena em 1/2, e transformo a pena aplicada em concreta,
definitiva e final em 12 (DOZE) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 157, §2º, incisos II e VII do CPB”.

Depreende-se da leitura da sentença que o magistrado, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base do apelante em 07 (sete) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, ao valorar negativamente duas circunstâncias judiciais, quais sejam a culpabilidade e os antecedentes criminais.

Nota-se que no crime de roubo a pena-base do recorrente passou de 04 para 07 anos (3 anos acima do piso legal), em razão da análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais.

Ocorre que o juízo sentenciante valorou negativamente a
culpabilidade
, o que fez de forma minimamente fundamentada, ao passo que ao valorar em desfavor do réu os
antecedentes criminais
, utilizou-se de motivação genérica, ao afirmar que: “
o réu possui contra si INÚMEROS outros feitos de natureza penal voltados contra o patrimônio, pelo que valoro negativamente tal circunstância com o fim de aumentar a pena base do réu
”.

Percebe-se, portanto, que o magistrado não apontou nenhuma condenação,
com trânsito em julgado
, em desfavor do recorrente, sendo pacífico o entendimento da jurisprudência pátria de que inquéritos policiais ou ações penais em andamento não se prestam a majorar a reprimenda, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, como bem consignado pelo
Parquet
, não há nos autos qualquer informação de que o apelante possua condenação transitada em julgado,

merecendo reforma a dosimetria.

Havendo um vetor negativo, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
”.

Com efeito, considerando que a pena mínima para o delito do art. 157 do CP é de
quatro anos
, agravo a pena em 1/6 (um sexto),
devendo ser redimensionada a
pena-base para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, aplicando a referida fração, em consonância com a jurisprudência pátria.

O juízo
a quo
apontou a inexistência de atenuantes e reconheceu a agravante da reincidência, aduzindo que: “
c
onforme fundamentação, reconheço da causa agravante da reincidência, pelo que vejo por bem aumentar a pena base em 01 ano de reclusão e 100 dias multa”.

Conforme já firmado anteriormente,
o magistrado não apontou nenhuma condenação do réu com trânsito em julgado, de modo que não há como ser reconhecida a agravante da reincidência.

A defesa requereu, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d” do CP, haja vista que o réu confessou o delito em juízo. Merece prosperar o argumento defensivo.

Em que pese a confissão tenha sido parcial, vez que o réu confessou apenas o furto da televisão e não o roubo, imperioso o reconhecimento da atenuante, tendo em vista que fora usada para corroborar o acervo probatório e fundamentar o convencimento do juízo sentenciante.

Assim sendo, diante da inexistência de agravantes, reconheço a atenuante da confissão e reduzo a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a intermediária em 04 anos de reclusão.

Na terceira fase, tendo em vista as majorantes do concurso de pessoas e uso de arma, previstas no §2º, incisos II e VII, do art. 157, do CP, exaspero as penas em 1/3 (um terço), fixando-a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a qual torno final e definitiva.

Fixo o regime inicial semiaberto para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33 do Código Penal. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, vez que ausentes os requisitos necessários.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e dou parcial provimento

ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 27/02/2024